Tribunal: TCU
Processo: 027.115/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 868/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.115/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diogo Mendes Ribeiro (XXX.182.707-XX); Eliane Soares Mendes Ribeiro (XXX.326.627-XX); Helena Costa da Silva (XXX.189.827-XX); Ilmar Pereira Mello (XXX.268.547-XX); Pryscilla Pereira Braganca Mello (XXX.637.507-XX); Silviane Mendes Ribeiro (XXX.182.737-XX); Sonia de Almeida Leal Vasques (XXX.220.577-XX); Willian Pereira Braganca Mello (XXX.637.457-XX); Zeozete Maria da Conceicao Salles (XXX.049.387-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.